Tribunal: TJMT
Processo: 0003780-47.1997.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003780-47.1997.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LORILTO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 777.879.351-20 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOAO BATISTA FRANCISCHINI (APELADO), LUIZ ZANZARINI NETTO - CPF: 152.383.939-20 (ADVOGADO), MARIA LUCIA ZANZARINI - CPF: 441.923.209-91 (ADVOGADO), MAURO DALARME - CPF: 424.777.199-04 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO LOUREIRO - CPF: 596.232.849-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ANEZIO FRANCISCHINI - CPF: 024.532.079-20 (APELADO), ANISIO FRANCISCHINI (APELADO), ANTONIO FRANCISCHINI ROCHA (APELADO), JOAO BATISTA FRANCISCHINI (APELADO), ANTONIO FRANCISCHINI - CPF: 190.489.129-20 (APELADO), ESPOLIO DE ARGIA FRANCISCHINI ROCHA (APELADO), ALCIDES FRANCISCHINI - CPF: 120.207.619-04 (APELADO), ESPOLIO DE MARIA APARECIDA FRANCISCHINI (APELADO), ESPOLIO DE CAIO MARIO MOREIRA (APELADO), MARIA JANOLIO (APELADO), OLGA AMARAL MOREIRA (APELADO), MARIA CRISTINA (APELADO), TEREZA CRISTINA (APELADO), CAIO MARIO MOREIRA JUNIOR (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ANEZIO FRANCISCHINI - CPF: 024.532.079-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO BATISTA FRANCESCHINI FILHO - CPF: 324.662.429-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LORILTO FRANCISCO DOS SANTOS (APELANTE), ESPÓLIO DE LORILTO FRANCISCO DOS SANTOS (APELANTE), AMILTON FRANCISCHINI - CPF: 571.443.629-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANEZIO FRANCISCHINI - CPF: 024.532.079-20 (APELANTE), LUIZ ZANZARINI NETTO - CPF: 152.383.939-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LORILTO FRANCISCO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA CRISTINA (TERCEIRO INTERESSADO), OLGA AMARAL MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JANOLIO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CRISTINA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA FRANCISCHINI (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CAIO MARIO MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ARGIA FRANCISCHINI ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANCISCHINI ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), ANISIO FRANCISCHINI (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES FRANCISCHINI - CPF: 120.207.619-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003780-47.1997.8.11.0041

APELANTE: ANEZIO FRANCISCHINI

APELADO:

ESPOLIO DE LORILTO FRANCISCO DO SANTOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO E TÍTULO CAMBIAL –PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO –

NULIDADE DE NOTAS PROMISSÓRIAS – VÍCIO NÃO COMPROVADO – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 – IDENTIDADE ENTRE AS ASSINATURAS APOSTAS NAS CÁRTULAS E A CONSTANTE NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO ASSINADO PELO AUTOR – RECURSO PROVIDO.

Não comprovado qualquer vício nas notas promissórias as quais visa a parte autora declaração de nulidade, ônus que lhe competia, na forma do artigo 373, I, do CPC/13, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, sobretudo se foi julgada procedente sem produção de prova pericial e testemunhal e as assinaturas constantes nos títulos de crédito contestados são idênticas à constante no instrumento procuratório assinado pelo demandante.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANEZIO FRANCISCHINI
na
Ação de Anulação de Ato Jurídico e Título Cambial
ajuizada pelo
ESPÓLIO DE LORILTO FRANCISCO DOS SANTOS
em face do apelante, do
ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA FRANCISCHINI, ANIZIO FRANCISCHINI e de CAIO MARIO MOREIRA,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar nulas as notas promissórias anexas aos autos e condenar o Espólio de João Batista Franscischini

a devolver ao autor a quantia de R$ 11.263,64 (onze mil duzentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos), descontados indevidamente no acordo efetuado perante a Justiça do Trabalho, devendo tal valor ser atualizado pelo INPC da data do acordo (01/06/1997) até a data do efetivo pagamento, devendo incidir juros de mora de 1% a partir da propositura da ação.

E ainda, condenou os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, argui o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a ação foi julgada de forma antecipada pela procedência sem a produção de prova oral.

No mérito, sustenta que as notas promissórias que ensejaram o desconto efetivado nas verbas trabalhistas do autor foram regularmente emitidas, inexistindo qualquer vício ou fraude que as macule.

Assevera que não prosperam os fundamentos da sentença, pois a documentação constante nos autos é insuficiente para demonstrar a nulidade da Notas Promissórias objeto da ação.

Alega que os juros de mora devem incidir a partir da última citação e não do ajuizamento da ação, bem como que até a entrada em vigor do novo Código Civil, em 11/01/2003, os juros devem ser de 0,5% ao mês e 6% ao ano, e a partir de 11/01/2003, até o efetivo pagamento é que incide o percentual de 1% ao mês.

De forma subsidiária, requer a redução dos honorários advocatícios

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 143453233).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

VOTO – M É R I T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor (LORILTO FRANCISCO DOS SANTOS), ora apelado, atualmente representado pelo seu espólio, era credor do primeiro requerido (JOÃO BATISTA FRANCISCHINI) na Reclamação Trabalhista nº 202/1978.

Segundo o demandante, as partes realizaram acordo na naquela demanda, na quantia de R$ 60.000,00, sendo que desse valor foi descontada a quantia de R$ 11.263,64, referente a suposto débito existente entre o autor e o primeiro requerido, representado pelas notas promissórias constantes no ID 145532689.

Consta que as referidas cártulas foram utilizadas para o ingresso de execução pelo segundo demandado (CAIO MARIO MOREIRA).

Sob a alegação de que o débito é inexistente, tendo em vista não ser sua a assinatura aposta nos referidos títulos, bem como que foi vítima de fraude praticada pelo primeiro requerido com participação do segundo demandado, ajuizou a presente ação.

O feito foi sentenciado em 21/12/2009, pela procedência da ação. Contudo, a sentença foi cassada por este Tribunal em 13/04/2011, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 69547/2010, de relatoria do Des. Juracy Persinai, tendo em vista o reconhecimento da nulidade da citação do espólio do demandado JOÃO BATISTA FRANCESCHINI.

Pois bem.

Segundo o apelante, as notas promissórias que ensejaram o desconto efetivado nas verbas trabalhistas do autor foram regularmente emitidas, inexistindo qualquer vício ou fraude que as macule.

Assevera que não prosperam os fundamentos da sentença, pois a documentação constante nos autos é insuficiente para demonstrar a nulidade da Notas Promissórias objetos da ação.

É cediço que a nota promissória constitui título de crédito não causal dotado de autonomia, literalidade e abstração, sendo, em regra, prescindível a investigação da
causa debendi
, e o valor nela inserido não necessita de comprovação de liquidez, pois representa quantia certa.

Assim, incumbe ao credor apenas apresentar a cártula, com o preenchimento dos requisitos legais, competindo ao devedor/emitente a demonstração de vício capaz de invalidá-la, o qual deve ser cabalmente comprovado.

No caso, verifica-se da sentença recorrida que a ação foi julgada procedente para reconhecer a nulidade das notas promissórias objeto da ação unicamente com base nos próprios títulos, sem sequer apontar o motivo para invalidar as cártulas, tampouco os vícios que indicassem a suspeita de fraude.

Nesse contexto, insta salientar que apesar de o autor negar que tenha assinado as notas promissórias em questão e de não ter sido realizada a perícia grafotécnica, pela simples comparação dos referidos títulos (ID 145532689) com o instrumento procuratório assinado pelo demandante é possível observar que são idênticas as assinaturas. Confira:

Desta feita, não comprovado qualquer vício nas notas promissórias as quais visa a parte autora a declaração de nulidade, ônus que lhe competia, na forma do artigo 373, I, do CPC/13, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, sobretudo se foi julgada procedente sem produção de prova pericial e testemunhal e as assinaturas constantes nos títulos de crédito contestados são idênticas ao instrumento procuratório assinado pelo demandante.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença monocrática a fim de julgar improcedente a ação, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022